Tribunal: TJDFT
Processo: 0731710-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731710-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: S A DOMINGOS SERVICOS DE ILUMINACAO E DECORACAO - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo (ID 74669860) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de no 0019579-83.2015.8.07.0018 ajuizada pela parte agravante em desfavor de S A DOMINGOS SERVICOS DE ILUMINACAO E DECORACAO, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens. Contudo, no mesmo ato, entendeu que o prazo de suspensão da execução previsto no art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80 deveria ter início em 15/03/2019, data em que a Fazenda Pública teria tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 234855092-na origem): "Trata-se de requerimento, aviado pela Fazenda Pública, de suspensão da execução, pelo período de 1 (um) ano, nos termos do artigo 40, §2o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), em razão de não haverem sido localizados bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora. Pugnou, na mesma oportunidade, fosse determinada a indisponibilidade dos bens e direitos do executado. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que tange ao pleito de indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada, o requerimento em análise encontra guarida no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, cuja norma deixa claros os requisitos para a aplicação do instituto em comento, quais sejam: (i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) não localização de bens penhoráveis. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 560, cujo teor é transcrito abaixo: "A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.” No caso em comento, restaram infrutíferas as diligências de constrição sobre ativos financeiros (BacenJud) e de localização de veículo automotor (SITAF/RENAJUD) e imóvel situado no Distrito Federal (e-RIDFT). Acrescente-se, ainda, que a pesquisa de bens por meio do Infojud não foi exitosa. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 185-A do CTN, determino a indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada. Promova a Secretaria o devido protocolo, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Intime-se o Exequente sobre o resultado da diligência junto à CNIB, caso haja notícia da indisponibilidade de bens e direitos da parte executada, a fim de oportunizar a indicação precisa daquele(s) passível(eis) de penhora. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 15/03/2019 (ID 43225783, pág. 25-), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, não havendo informação sobre a indisponibilidade de bens e direitos pela CNIB ou manifestação do Exequente quanto àqueles tornados indisponíveis, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos.“ O agravante sustenta em suas razões recursais (ID 74669860), em síntese, que: (i) não houve requerimento de suspensão da execução ou arquivamento do feito na data fixada pelo juízo; (ii) não se esgotaram as diligências de localização de bens penhoráveis, sendo possível a utilização de outras ferramentas de pesquisa patrimonial; (iii) a contagem do prazo de suspensão não pode ser fixada de ofício, sem requerimento da Fazenda e sem o esgotamento das medidas de localização de bens, sob pena de violação ao contraditório e ao interesse público na persecução do crédito tributário. Alega, ainda, o cabimento do recurso com fulcro no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, por versar sobre decisão suscetível de causar-lhe prejuízo irreparável, e sua tempestividade, tendo em vista a intimação ocorrida em 18/06/2025. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na origem, trata-se de execução ajuizada em desfavor da empresa S.A. Domingos Serviços de Iluminação e Decoração – ME, objetivando a satisfação de crédito tributário. Em decisão datada de 07/05/2025, o Juízo a quo deferiu o pedido de indisponibilidade de bens formulado pela parte exequente, com fundamento no art. 185-A do Código Tributário Nacional; e, consignou que, o prazo de suspensão da execução previsto no art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80 deveria ter início em 15/03/2019, data em que a Fazenda Pública teria tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis, conforme documentos constantes dos autos de origem (ID 43225783, pág. 25- na origem). Acerca da matéria questionada no presente recurso, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou no julgamento do recurso repetitivo REsp no 1.340.553/RS a tese de que em execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, na vigência da Lei Complementar no 118/2005, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. Consoante entendimento da Corte Superior, a suspensão da execução fiscal, prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980, pelo prazo de um (1) ano, terá início automático após a ciência da Fazenda Pública quanto a não localização do devedor ou no primeiro momento em que constatada a ausência de bens passíveis de penhora. Dessa feita, a parte agravante não apresentou elementos concretos da probabilidade do direito alegado, considerando que, em 15/03/2019, data em que a Fazenda Pública tomou ciência pela primeira vez da inexistência de bens penhoráveis da parte executada, sendo que, a suspensão da execução teve início automático, ou seja dispensável decisão neste sentido, conforme tese fixada pelo STJ no recurso repetitivo REsp no 1.340.553/RS, ou provas de que a decisão agravada lhe trará prejuízos que possam lhe ocasionar dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar requerida, indefiro o pedido. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital